Tribunal: TJMT
Processo: 1000106-59.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000106-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO DE BRITO CANDIDO - CPF: 040.473.381-68 (ADVOGADO), MARIA DAS NEVES CORREA - CPF: 241.018.421-91 (AGRAVANTE), TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOÃO LEÔNCIO DA CUNHA (AGRAVADO), ADI RODRIGUES EVANGELISTA - CPF: 206.536.701-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOÃO LEÔNCIO DA CUNHA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ESTEFANIA RODRIGUES MIRANDA (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1000106-59.2023.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO

–

INVENTÁRIO FINALIZADO – PEDIDO DE ALVARÁ PARA VENDA DE IMÓVEIS – NECESSIDADE DE SER CUMPRIDA A SENTENÇA, JÁ TRANSITADA EM JULGADO, QUE JULGOU A PARTILHA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É de ser cumprida a sentença, já transitada em julgado, que finalizou o inventário e fez a partilha de bens.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1000106-59.2023.8.11.0000

Agravo n.º 1000106-59.2023.811.0000

Agravante:
Maria das Neves Correa

Agravado:
Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto por
Maria das Neves Correa

contra a decisão
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada
de Família e Sucessões de Cuiabá
.

AÇÃO:
Inventário nº 0010875-16.2006.811.0041, código nº 242329, Proc. Nº 554/2006
dos bens deixados por seus pais
João Leôncio da Cunha
e
Estefânia Rodrigues Miranda
e que tem como inventariante a Sra.
Maria das Neves Correa
, aqui agravante.

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu pedido de venda de dois imóveis do acervo hereditário
.

Alega ter feito pedido de venda de dois imóveis da herança, a fim de encerrar o Inventário que argui arrastar por mais de 16 anos, cujos encargos dos imóveis (
pagamento de tributos, regularização da área perante a Prefeitura de Cuiabá e CRI, além de outras pendências
) seriam repassados ao futuro adquirente.

Relatou a inventariante aqui agravante,
Maria das Neves Correa
, ter substituído a anterior inventariante, sua irmã, Sra.
Adi Rodrigues Evangelista
em razão do falecimento desta última.

Referida atual inventariante agravante relatou ainda que sua irmã tentou de todas as formas possíveis finalizar o Inventário dos bens deixados por seus pais
João Leôncio da Cunha
e
Estefânia Rodrigues Miranda
e relatou que dentre as várias dificuldades está o fato de ter 10 herdeiros, muito deles já falecidos quando aberta a sucessão e a precária situação financeira da família receptora da herança, que não tem condições de arcar com IPTU, ITCD, etc..

Informou que a anterior inventariante requereu autorização judicial para a venda de dois imóveis constantes do monte-mor, cujo pleito foi reiterado pela nova inventariante agravante em 20.1.2022 (id. de origem 74574247).

Alega que somente de IPTU o espólio deve R$85.808,83 e que o valor dos impostos Estadual e Federal não foi possível calcular em razão da fala de CPF dos titulares da herança.

Após defender a venda dos imóveis, pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do agravo.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 154999157).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra de seu. i. Procurador Dr.
Marcelo Ferra de Carvalho
, manifestou: “
Diante do exposto, verificada a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial, deixo de me manifestar no presente feito
.
” (id. 156730169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1000106-59.2023.8.11.0000

Agravante:
Maria das Neves Correa

Agravado:
Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo
é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, a fim de autorizar a venda de dois imóveis do acervo hereditário de
João Leôncio da Cunha
e de
Estefânia Rodrigues Miranda
e que tem a filha como inventariante a Sra.
Maria das Neves Correa
aqui agravante
.

A decisão impugnada consignou que o indeferimento se deu pelo fato do processo ter sido sentenciado há mais de 10 anos sem que tenha sido cumprida a citada sentença.

Veja o teor da referida sentença (id. de origem 62338228/62338231):

“
Processo n°. 554/2006

Visto.

Adi Rodrigues Evangelista
propôs o presente Inventário dos bens deixados por Estefania Rodrigues Miranda e João Leôncio da Cunha, ela falecida em 07.05.1974 (fl. 11) e ele, falecido em 26.12.1974 (fl. 10).

Às fis. 44/47, vieram as primeiras declarações, contendo o rol de herdeiros e bens objetos da partilha. A legitimidade de todos os herdeiros foi comprovada às fis. 51/87; a propriedade dos imóveis foi demonstrada às fis. 15/17 e fis. 22/24.

É o breve relatório.

D E C I D O
.

Preambularmente, ressalto que o recolhimento do ITCD deverá ser efetuado perante a própria Fazenda Pública Estadual que, através da Portaria 132/2006, previu inclusive que a avaliação será realizada pelo próprio órgão Fazendário, consoante ressaltado pela Procuradoria do Estado às fis. 94/95.

No mérito, o processo visa à partilha de dois imóveis, que deverão ser partilhado por vários herdeiros, pois os inventariados faleceram há longa data; assim, muitos dos herdeiros também já faleceram, restando, na maioria, os herdeiros por estirpe.

Os documentos de fis. 20/31, informam a existência de débitos de IPTU contra os imóveis, que devem ser saldados para que seja possível os herdeiros sucederem a propriedade desses bens.

Contudo, pelo que se observa, este inventário está em tramitação há mais de 04 (quatro) anos, além do que, está relacionado como
parte da Meta 2 do CNJ; por isso, é de interesse da Justiça que seja resolvido com a maior brevidade.

Nesses termos, vejo que restou comprovada a legitimidade de todos os herdeiros, assim,
considerando que são dois bens imóveis, não comportando divisão, a propriedade dos bens deverá ser registrada em condomínio
, cuja proporção deverá obedecer os critérios do art. 2.017 do Código Civil.

Ante o exposto
, nos termos do art. 2.017 do Código Civil,
julgo por sentença
a partilha do presente Inventário dos bens descritos nos documentos de fis. 15/17 e fis. 22/24,
que deverá ser divido proporcionalmente de acordo com a linha sucessória direta, ou por estirpe
, ressalvados erros, omissões e direitos de terceiros.

Contudo,
a expedição dos formais de partilha
ficará condicionada a juntada dos seguintes documentos: a) as certidões negativas das Fazendas Públicas Municipal, Estadual e Federal; b) comprovante de pagamento do imposto de transmissão causa mortis.

Dê-se vista dos autos à Fazenda Pública e ao Ministério Público.

Após, transitada em julgado a sentença, certifique-se e arquive-se. Justiça gratuita, fl. 34.
P.R.I.C
. Cuiabá/MI, 7 de dezembro de 2010.- Sérgio Valério Juiz de Direito.”

(grifo próprio).

Veja-se que a sentença, que já transitou em julgado, condicionou a expedição dos formais de partilha à juntada
dos seguintes documentos: a) as certidões negativas das Fazendas Públicas Municipal, Estadual e Federal; b) comprovante de pagamento do imposto de transmissão causa mortis
.

Assim, com razão a decisão impugnada, porquanto a sentença, já transitada em julgado, há que ser cumprida.

Oportuno observar que encerrado o Inventário, com a partilha dos bens por sentença transitada em julgado, desparece a figura do Espólio e a do inventariante e as medidas que envolvam direitos do dos herdeiros devem ser por eles adotadas, ou seja, a possibilidade da venda independente de alvará judicial, mas apenas da vontade dos herdeiros.

Posto isso,
nega-se provimento para o Agravo
e mantém-se a decisão impugnada.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023